Tribunal: STF
Processo: ADI 4950
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-15
Data de publicação: 2014-10-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI RONDONIENSE N. 2.248/2010. COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS DE CONVENIÊNCIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EM FARMÁCIAS E DROGARIAS DE RONDÔNIA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. LEI N. 5.991/1973 (LEI GERAL). ART. 24, § 2º, C/C O ART. 25, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE: ADI 4.954/AC. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.